Tribunal: TJDFT
Processo: 0718830-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718830-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela embargante TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA em face da decisão ID 232255217 (origem) que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL, recebeu os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que decisão agravada desconsiderou todos os relevantes argumentos apresentados pela agravante para concessão de efeito suspensivo mesmo sem garantia de modo que, com a devida vênia, a decisão merece reforma. Afirma que o requisito da garantia, embora previsto no art. 919, §1o do CPC, não é absoluto e pode ser mitigado quando a relevância da fundamentação dos embargos e o perigo de dano forem manifestos e de grande impacto, estando ambos os requisitos presentes de forma inequívoca. Alega excesso de execução e a incerteza e iliquidez do débito, em razão de pagamentos parciais efetuados que não foram devidamente considerados pela Exequente UNICRED, além de ter comprovado o pagamento de R$226.000,00 como entrada de negociação – valor que foi absorvido pela agravada sem prestação de contas nos autos da execução, e, ainda, a ocorrência de diversos bloqueios administrativos efetivados diretamente pela agravada na conta da agravante e não informadas ao juízo da execução, e conduta maliciosa e abusiva da agravada durante as negociações. Defende que tais argumentos, corroborados pela documentação acostada aos embargos, demonstram a alta probabilidade de que os cálculos apresentados pela exequente agravada estejam equivocados, configurando o excesso de execução e tornando a dívida incerta e ilíquida, o que, por si só, seria motivo para a nulidade da execução (art. 783 CPC). Destaca que o perigo de dano é iminente e gravíssimo: a manutenção dos atos executivos e dos bloqueios judiciais coloca em risco a própria existência da empresa, impedindo o pagamento de funcionários e a continuidade de suas atividades, violando o princípio da menor onerosidade e a função social da empresa, já tendo havido bloqueio de todos os valores das contas da empresa em outra execução movida pela agravada. Ressalta que se encontra momentaneamente em situação de extrema vulnerabilidade financeira, ao passo que o bloqueio de valores indispensáveis à manutenção da atividade empresarial impede o pagamento de despesas básicas, sobretudo o salário de colaboradores e o pagamento de médicos que realizam as consultas. Pontua que a decisão agravada, ao exigir a garantia integral mesmo diante da relevância dos fundamentos e do iminente risco de falência, ignora a possibilidade de flexibilização da norma para proteger a atividade econômica e a função social da empresa (art. 170, III CF), em linha com a jurisprudência citada desta e de outras cortes do país que dispensou a garantia em casos extraordinários. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo, consubstanciado na probabilidade do direito e risco de dano grave apontados nas razões recursais. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para “atribuir efeitos suspensivo aos embargos à execução opostos no processo de origem, suspendendo-se imediatamente todos os atos executivos, incluindo bloqueios de contas e outros bens, até o julgamento final deste recurso, em razão da relevante fundamentação dos Embargos e do iminente risco de grave dano, qual seja, a inviabilização da empresa.” Quanto ao mérito, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, atribuindo efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 0706384-89.2025.8.07.0001. Preparo recolhido em dobro (ID 71793455), em observância ao determinado no despacho ID 71771950. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaque-se que o pedido liminar da agravante se consubstancia em verdadeira antecipação da tutela recursal, uma vez que se confunde com o próprio pedido de mérito. Quanto à possibilidade de concessão de antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 919, §1o, que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução poderá ser deferida, excepcionalmente, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Vejamos: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Conforme se vê, ainda que não se faça juízo de valor acerca da alegada relevância da fundamentação e perigo de dano, certo é que tais requisitos, por si só, não se revelam suficientes para que os embargos à execução tenham força de sobrestar o prosseguimento da ação de execução. Faz-se necessária, ainda, a garantia da execução. De toda sorte, não se verifica a relevância da fundamentação atinente ao alegado excesso de execução, uma vez que a inicial dos embargos à execução não restou acompanhada do necessário demonstrativo de cálculo com os valores que a embargante executada entende devido, conforme disposição do §3o, do art. 917, do CPC, o que, em regra, inviabiliza a análise da argumentação. A consequente iliquidez do débito também não se mostra como relevante fundamentação, uma vez que bastaria a embargante agravante incluir em seus cálculos os alegados pagamentos parciais efetuados e não considerados pela credora agravada. Nesse passo, ainda que a agravante alegue a existência de julgados que excepcionam a necessidade de garantia do juízo, bastando a presença dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, além de se tratar de entendimento não vinculante, observa-se que referidos pressupostos não restaram preenchidos no presente caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora